Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DECISÃO Após o indeferimento da antecipação da tutela recursal e interposição de agravo interno, a recorrente requereu a desistência do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Em vista da desistência do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403